Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DANIEL HENRIQUE RENATO CANDIDO DANTAS (agravante/autor), contra decisão proferida na ação anulatória n.o 0718967-87.2022.8.07.0009, movida contra MARLUCE BALDOW LIMA e QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravados/réus), que indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos (ID 144564010 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Na petição inicial (ID. 143367780), o autor alega a ocorrência de nulidade da sentença arbitral proferida em seu desfavor, objeto do Cumprimento de Sentença no 0735368-88.2022.8.07.0001, tendo em vista: a) nulidade da cláusula compromissória presente no contrato de adesão; b) ausência de citação do procedimento arbitral das partes envolvidas, não podendo as mesmas exercerem seu direito à defesa e ao processo legal. Quanto ao primeiro fundamento, alega que a cláusula arbitral incluída unilateralmente em contrato regido pelo Direito do Consumidor é nula. Ao final, pede deferimento da antecipação de tutela, para suspender a decisão arbitral que obriga o réu, ora autor, a efetuar a desocupação do imóvel localizado na Qr 408, Samambaia Norte, Conjunto 14, Casa 08, Brasília - DF, CEP: 72318-315, e por consequência a suspensão do mandado expedido nos autos do Processo no 0735368-88.2022.8.07.0001. A tutela antecipada não pode ser deferida, por ausência de probabilidade do direito. Quanto à nulidade da cláusula compromissória, com efeito, o CDC reconhece como nula a cláusula que determine a utilização compulsória de arbitragem (art. 51, VII), a qual deve ser ratificada oportunamente. Todavia, o presente caso se trata de contrato de locação, o qual não configura relação consumerista. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. cobrança de aluguéis. 1. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. PRECEDENTES. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990" (AgRg no AREsp n. 101.712/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 6/11/2015). 2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, nos termos do art. 397 do Código Civil atual. Precedentes. 3. O redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.147.805/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017 - g.n.) Sobre o segundo argumento, a sentença arbitral impugnada (ID. 143367780) afirma categoricamente que o ora autor foi citado e intimado, mas não apresentou contestação, informação que deve ser reconhecida como verdadeira, enquanto não acostada prova em contrário. Frise-se, ademais, que não houve apresentação da integralidade do processo arbitral. Portanto, neste ponto, se faz necessária dilação probatória, o que afasta a probabilidade das alegações autorais. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...).” Em suas razões recursais (ID 42125313), o agravante alega, em suma, que a cláusula contratual compulsória de arbitragem é ilegal e que a sentença arbitral é nula porque o agravante não foi citado, motivos pelos quais o mandando de desocupação do imóvel locado, o qual é fundamentado nestas questões, deveria ser suspenso. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender o mandado de desocupação do imóvel. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar. Preparo no ID 42125318. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a probabilidade do direito que a medida liminar requer. Isso porque, conforme salientado na decisão agravada, a relação entre as partes não é de consumo, não havendo se falar em abusividade da cláusula arbitral compulsória. Ademais, o agravante não apresentou a íntegra do processo arbitral para se verificar se de fato houve ou não sua citação e eventual nulidade. Enfim, sem esses elementos mínimos não há como constatar a probabilidade do direito. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a concessão da tutela antecipada recursal, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Por estas razões, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora